Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-86.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006777-86.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CLEUCIONE DHEVERSON FARIAS ALVES - CPF: 047.181.461-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE DIENNEFFER ARAUJO ALVES - CPF: 051.102.361-86 (VÍTIMA), EDISON CARLOS MARTINELI - CPF: 202.773.658-13 (TESTEMUNHA), JOSÉ NETO DA ROCHA RODRIGUES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Causas de aumento de pena: omissão de socorro e ausência de habilitação legal. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Tese de culpa exclusiva da vítima. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa elidida pela causalidade determinante. Manobra de evasão abrupta motivada por receio de fiscalização policial. Violação do dever objetivo de cuidado e do princípio da confiança. Inexistência de compensação de culpas na esfera penal. Dosimetria da pena. Reconhecimento de ofício da atenuante da confissão qualificada. Aplicação do Tema Repetitivo 1.194 do STJ. Redimensionamento da reprimenda. Recurso desprovido com alteração da pena de ofício.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorada pela omissão de socorro e pela falta de habilitação (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I e III, da Lei n. 9.503/1997), à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. Fato relevante. O apelante, ao visualizar fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, realizou manobra de conversão abrupta e sem sinalização para evadir-se por não possuir CNH, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões corporais e evadindo-se do local sem prestar assistência.

3. A defesa pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas quanto à conduta culposa e alegando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria colidido na traseira do veículo do réu. Questiona, ainda, a ausência de laudo pericial de levantamento de local.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção relativa de culpa em colisões traseiras é afastada quando o veículo da frente realiza manobra de deslocamento lateral brusco e imprevisível; (ii) definir se a ausência de perícia técnica no local do fato impede a condenação quando a materialidade e a dinâmica do evento estão demonstradas por outros elementos; e (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão qualificada, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.194 do STJ.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal, que atesta equimoses e escoriações na vítima, compatíveis com a queda de motocicleta narrada.

6. A autoria resta comprovada pelo depoimento firme da vítima, corroborado pelo relato de testemunha presencial e pela admissão do próprio réu sobre a condução inabilitada e o intuito de fugir da fiscalização policial.

7. No trânsito, a presunção de culpa do condutor que colide na traseira é meramente relativa (
juris tantum
), sendo elidida quando demonstrado que a causa determinante do sinistro foi a conduta imprudente do veículo da frente, que interceptou a trajetória de quem seguia regularmente por meio de manobra inesperada e sem sinalização.

8. O apelante violou o dever objetivo de cuidado e o princípio da confiança ao realizar deslocamento lateral brusco para evadir-se da polícia, criando um obstáculo móvel intransponível para a vítima e tornando o impacto inevitável.

9. No Direito Penal, vigora o princípio da responsabilidade individual, sendo incabível a compensação de culpas. Eventual desatenção da vítima não afasta a responsabilidade do agente quando sua conduta imprudente foi causa eficiente e determinante para o resultado lesivo.

10. A falta de laudo de levantamento de local de acidente não induz à absolvição quando o acervo probatório oral e pericial (exame de corpo de delito) é coeso e suficiente para a reconstrução histórica dos fatos sob o crivo do contraditório.

11. Impondo-se o reexame da dosimetria de ofício, deve ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que o réu admitiu circunstâncias fáticas fundamentais para a apuração da autoria e das causas de aumento, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1.194 da Corte Superior.

12. Opera-se a compensação parcial entre a confissão qualificada (aplicada na fração de 1/12) e a agravante da reincidência (1/6), resultando no redimensionamento da pena intermediária e, consequentemente, da reprimenda definitiva.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão qualificada e redimensionada a pena para 8 meses e 20 dias de detenção.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de culpa em colisão traseira cede passo quando a prova demonstra que a manobra abrupta, imprudente e sem sinalização do veículo da frente foi a causalidade determinante para o sinistro. 2. A inexistência de compensação de culpas no Direito Penal impede que eventual desatenção da vítima afaste a responsabilidade do condutor que quebra o dever objetivo de cuidado. 3. A confissão qualificada, ao auxiliar na formação do convencimento judicial e na apuração de circunstâncias relevantes do crime, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.194.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, art. 302, § 1º, I e III, e art. 303, § 1º; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.25; TJMT, ApCrim n. 1011376-96.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13.08.24; TJMT, ApCrim n. 0004521-17.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.07.24; TJMT, ApCiv n. 1000395-50.2019.8.11.0026, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.24; TJMT, ApCiv n. 1001141-16.2023.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.26; TJMT, ApCrim n. 0013035-77.2015.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.25; TJMT, ApCrim n. 0004046-32.2015.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 07.03.23; TJMT, ApCrim n. 1000109-92.2021.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.26; TJMT, ApCrim n. 0019192-92.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.25; TJMT, ApCrim n. 1000575-63.2023.8.11.0111, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 20.01.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleucione Dheverson Farias Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor — majorada pela omissão de socorro e pela falta de habilitação —, nos termos do art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I e III, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

A reprimenda foi fixada em 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária de 2 salários-mínimos em favor da vítima, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e condenação ao pagamento de R$ 1.600,00 a título de reparação mínima de danos (Id. 337734894).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação. Sustenta a inexistência de provas seguras quanto à conduta culposa, alegando que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ao colidir na traseira da motocicleta do réu, e destaca a ausência de elementos técnicos elucidativos, como laudo pericial ou levantamento do local do fato, para confirmar a dinâmica narrada na denúncia (Id. 337734900).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença condenatória e a suficiência do acervo probatório (Id. 337734902).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, incisos I e III, ambos da Lei Federal nº 9.503/1997. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição. Alegada culpa exclusiva da vítima. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras da vítima foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Réu admitiu que, ao tentar fugir de uma viatura da PRF, realizou a conversão que culminou na colisão com o veículo da ofendida. Verificada a imprudência da manobra do acusado, que, inclusive, não tinha habilitação para dirigir. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 347779886).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Cleucione Dheverson Farias Alves
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, incisos I e III, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Conforme a exordial, no dia 23 de maio de 2023, na rodovia BR-070, no município de Barra do Garças/MT, o réu, na direção de veículo automotor (motocicleta Honda/Biz, de cor azul), teria praticado lesão corporal culposa contra a vítima
Cristiane Dienneffer Araujo Alves
. Segundo consta, ao visualizar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e com o nítido propósito de evadir-se da abordagem policial por não possuir habilitação legal,
Cleucione
realizou manobra de conversão abrupta e sem a devida sinalização, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pela ofendida, causando a colisão. Após o sinistro, o denunciado evadiu-se do local, omitindo socorro à vítima.

A peça acusatória descreve a dinâmica delitiva nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de maio de 2023, por volta das 11h30min, na Avenida Valdon Varjão, próximo ao estabelecimento comercial denominado Coca-Cola, Setor Industrial, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Honda/Biz, cor azul), e ainda, deixou de prestar socorro à vítima Cristiane Dienneffer Araújo Alves, embora sendo possível fazê-lo sem risco pessoal.

Segundo apurado, na data do ocorrido, o denunciado, saiu na condução de sua motocicleta (Honda/Biz, cor azul), pela sobredita via pública, ocasião em que ao tentar desviar da abordagem da Polícia Federal, invadiu a contramão de direção e colidiu na motocicleta conduzida pela vítima (Honda/Biz, cor branca, placa RAN2E65), que trafegava normalmente, na mesma mão de direção, jogando-a ao chão e provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial (ID 122370069), bem como, danos materiais em seu veículo, e depois fugiu do local do acidente, sem prestar socorro à vítima, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal.

Diante de tais fato, a vítima compareceu à Delegacia, e manifestou o seu interesse em representar contra o autor do fato (ID 122370063).

Para além disso, observa-se que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme pesquisa anexa

Ao ser interrogado, ele admitiu que estava conduzindo a motocicleta e se envolveu em um acidente de trânsito, justificando que tentava desviar da Polícia Federal para evitar a abordagem, já que não tinha habilitação. No entanto, negou ter causado o acidente (ID 122370068).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal, inclusive ostenta executivos de pena em seu desfavor (PEP nº 0003375-53.2019.811.0004), sendo, portanto, reincidente, conforme se vê na folha de antecedentes criminais (ID 122641935), bem como nas consultas realizadas nos sistemas PJE e SEEU.

Pelo exposto, CLEUCIONE DHEVERSON FARIAS ALVES está incurso na figura típica descrita no artigo 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), c/c o art. 302, § 1º, I (sem CNH) e III (deixar de prestar socorro), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, no afã de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito sumário, sendo, ao final, proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos materiais relativos ao conserto da moto da vítima, no importe aproximado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais – ID 122370062), nos moldes do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

(...)”
(Id. 337733898, pp. 1-3).

A exordial acusatória foi recebida em 27 de janeiro de 2025 (Id. 337734850).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Cleucione
à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e condenação ao pagamento de R$ 1.600,00 a título de reparação mínima de danos. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos em favor da vítima (Id. 337734894).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à conduta culposa, alegando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria colidido na traseira de sua motocicleta. Aduz, ainda, a fragilidade probatória pela ausência de elementos técnicos, como laudo pericial de levantamento de local (Id. 337734900).

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo termo circunstanciado de ocorrência n. 63.5.2023.6018 (Id. 337733872), pelo termo de representação criminal n. 2023.16.224236 (Id. 337733874) e, de forma conclusiva, pelo laudo pericial de lesão corporal nº 521.1.02.9035.2023.118925-A01 (Id. 337733880), que atesta a existência de diversas equimoses e escoriações na vítima
Cristiane Dienneffer Araujo Alves
, compatíveis com a queda de motocicleta narrada nos autos.

A autoria, embora o apelante tenha exercido o direito ao silêncio em juízo (Id. 337734885, p. 1), restou sobejamente demonstrada por um conjunto probatório robusto e harmônico. A narrativa acusatória encontra sólido alicerce nos depoimentos da vítima, corroborados pela confissão qualificada do apelante em sede policial e pelo depoimento da testemunha ocular.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Cristiane Dienneffer Araujo Alves
narrou com firmeza e coerência a dinâmica do evento. Detalhou que trafegava regularmente pela Avenida Valdon Varjão quando foi abruptamente interceptada pela motocicleta do apelante que, ao perceber uma viatura da PRF, realizou manobra repentina de evasão, invadindo sua trajetória.

Confira-se o relato judicial:

“(...)
Cristiane
: Foi assim, eu tava indo na minha mão, descendo a BR e indo para a minha casa. Aí, O Cleucione, ele estava na pista descendo também, só que eu tava na direita e ele tava na esquerda, no cantinho das duas pistas, porque dava para ver lá em cima. Aí ele viu a PRF, aí eu acho que ele não tinha, não tem habilitação. Que que ele fez? No que ele viu a PRF lá no cantinho, nós dois estava descendo. Aí eu, ele tava de um canto e eu tava na minha mão. Aí no que ele viu a PRF lá no cantinho lá em cima, ele pegou e foi para cima de mim. Mas eu acho que ele não tinha me visto, não sei. Na minha mão. Aí no que ele foi, eu acertei em cheio ele. Aí nisso ele ficou bravo, estressado. O que que ele fez? Ele fugiu. Só que ele tava com o rapaz junto com ele. Aí eu grudei no rapaz, porque na hora que eu grudei nele, ele puxou minha, tipo assim, tirou minha mão. Aí eu grudei no rapaz que ficou junto com ele e comecei a ficar gritando. Fiquei doido, desesperada. Gritei, gritei, gritei. Aí o que que acontece? O pessoal passando na avenida lá foi e ligou e chamou a PRF, porque eles estavam lá em cima, na esquina da UFMT. (...)”
(Id.

337734878, Id. 337734879 e Id. 337734880).

Esta versão ratifica integralmente o que foi declarado na fase investigativa, onde a vítima já pontuava a tentativa de manobra evasiva do réu ao avistar a fiscalização policial, evidenciando uma narrativa uníssona desde o primeiro contato com a autoridade:

“(...) QUE na data de 23/05/2023, por volta das 11:30 horas conduzia sua motoneta, Honda Biz de cor branca, Placa RAN2E65, quando estava passando, abaixo da entrada da cocacola quando um condutor de um motocicleta BIZ de cor azul que ao avistar a viatura da PRF, ele tentou entrar pela contra-mão, momento em que acabou lhe atingindo; QUE no momento da colisão caiu no chão, e acabou tendo vários hamatomas depois; QUE quanto a sua motocicleta essa teve vários danos, sendo que quebrou toda a carenagem; QUE o conserto de sua motocicleta ficou em R$ 1160,00 (hum mil cento e sessentar reais) conforme nota em anexo; QUE o suspeito que foi identificado depois como sendo CLEUCIONE DHEVERSON FARIAS ALVES, foragiu do local não lhe dando assistência; QUE afirma que procurou CLEUCIONE para ele lhe pagar os danos em sua motocicleta porém, ele não o fez; QUE no começo CLEUCIONE quis negar que tivesse sido ele o autor do acidente; QUE tem conhecimento de que CLEUCIONE é pessoa não habilitada e esse foi o motivo de ele ter visto a viatura da PRF e tentar fugir pela contra mão, tendo então, colidido com a motocicleta da declarante; QUE afirma ter realizado o corpo de delito na ocasião; QUE nesse ato manifesta o desejo de representar criminalmente contra CLEUCIONE, pelos crimes de dano e lesão corporal;; QUE nesse ato fica a declarante compromissada a comparecer no JECRIM, quando e intimada for; (...)”
(Id. 337733873, pp. 1-2).

A tese defensiva, por sua vez, busca eximir a responsabilidade penal sob o argumento de que a colisão teria sido traseira, gerando presunção de culpa exclusiva da vítima. Contudo, tal exegese não subsiste diante da causalidade determinante. A presunção de culpa em colisões por trás é meramente relativa e cede passo quando resta demonstrado que o veículo da frente interceptou a trajetória do que vinha atrás por meio de manobra inesperada.

O próprio apelante, ao ser ouvido pela autoridade policial, forneceu elementos cruciais que, em vez de isentá-lo, reforçam a sua conduta imprudente e a correção do édito condenatório. Naquela oportunidade, ele admitiu expressamente que agiu com o propósito de se furtar a uma abordagem policial, pois não possuía habilitação para conduzir veículo automotor:

“(...) QUE confirma que na data de 23/05/2023, por volta das 10:30 horas, estava conduzindo a motocicleta Honda Biz de cor azul (...) momento em que avistou a viatura da PRF, na BR proximo ali da coca-cola; QUE foi beirando a br até chegar no retorno da coca-cola onde pretendia entrar para fugir da PRF; QUE a condutora da motocicleta Honda Biz de cor branca, entrou pelo lado direito e no momento em que foi fazer a conversão ela acabou esbarrando na traseira de sua motocicleta; QUE confirma que não parou para dar socorro a ela, pois estava com medo de que a PRF lhe parasse pois não tem habilitação e a motocicleta que conduzia era de propriedade de sua mãe; (...)”
(Id. 337733879, p. 1).

A confissão qualificada, embora negue a responsabilidade direta pelo embate, é um elemento de convicção de altíssimo valor, pois o apelante admite uma série de circunstâncias que, somadas, indicam o dolo em relação à infração administrativa e a culpa consciente ou imprudência no trânsito. O apelante admite:
i)
que estava sem habilitação;
ii)
que avistou a PRF;
iii)
que realizou uma manobra evasiva, “beirando a BR” com a intenção de “fugir da PRF”; e
iv)
que se evadiu do local sem prestar socorro. Tais admissões corroboram, em essência, a versão da vítima de que o acidente foi provocado por uma manobra repentina e imprudente, motivada exclusivamente pelo desespero do réu em evitar a fiscalização.

Defrontando-se com esse cenário, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, quando fundamentada nas palavras da vítima, na confissão qualificada do acusado e no Laudo Pericial elaborado perito especializado. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1011376-96.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024).

“(...) Havendo Exame de Corpo de Delito colacionado aos autos, comprovando a existência de lesões corporais leves na vítima, prova técnica cujo teor foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório, inviável o acolhimento o pleito absolutório, ratificando-se destarte a condenação por autoria do crime de Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em via pública. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0004521-17.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.07.2024, DJe 11.07.2024).

Se não bastasse, a única testemunha presencial do fato,
Marcos Vinício dos Santos
, que estava na garupa da motocicleta do apelante, embora tenha tentado atribuir a culpa à vítima em um esforço de lealdade ao condutor, acabou por confirmar o ponto nodal da acusação: a manobra de mudança de faixa para evasão. Ao admitir que o réu “andou para a direita” buscando o retorno para fugir, a testemunha esvaziou a tese de culpa da vítima.

Em seu depoimento judicial, afirmou:

“(...)
Marcos
: É. Aí a mulher foi e peitou em nós. Nós estava na faixa esquerda, foi para andar pra direita e do nada ela peitou na traseira. (...)
Promotor
: É, mas aqui o próprio Cleucione falou que ele tava lá, ele viu a PRF ali perto da Coca-Cola e ele foi beirando a BR até chegar no retorno da Coca-Cola, onde pretendia entrar para fugir da PRF.
Marcos
: Pois é, ele tava no piloto.
Promotor
: É, então assim, que a condutora da motocicleta Honda entrou pelo lado direito e no momento que foi fazer a conversão, ela acabou esbarrando na traseira de sua motocicleta, que confirma que não parou para dar socorro a ela, pois estava com medo da PRF lhe parasse.
Marcos
: Pois é, eu tava lá, fiquei para dar socorro para ela. Até então ele tava pilotando, ele que tava no piloto, onde eu tava na garupa, nem tava olhando pra frente, não. Eu mesmo não vi PRF nenhuma não. Aí foi que a mulher peitou em nós.
Promotor
: É, mas ele falou que viu a PRF, que ele tava andando na beiradinha para PRF, para fugir da PRF.
Marcos
: Se ele falou, é isso mesmo. (...)”
(Id. 337734886, Id. 337734887 e Id. 337734888).

A tentativa da defesa de se apegar à presunção de culpa em colisões traseiras esbarra na causalidade determinante. A prova demonstra que não se tratou de uma colisão por desatenção de quem seguia atrás, mas de um acidente provocado pelo deslocamento lateral impensado de um condutor inabilitado. A vítima foi colhida em sua trajetória normal por um obstáculo móvel que surgiu à sua frente de forma abrupta, tornando o impacto inevitável.

No trânsito, vigora o princípio da confiança, pelo qual os condutores têm a legítima expectativa de que os demais usuários da via observarão as normas de segurança. Ao realizar manobra de conversão ou deslocamento lateral sem se certificar de que poderia fazê-lo sem perigo aos demais — e com o agravante de estar fugindo da polícia —, o apelante quebrou esse dever de confiança, atraindo para si a responsabilidade exclusiva pelo resultado danoso. A imprevisibilidade da conduta do réu retirou da vítima qualquer possibilidade de reação defensiva.

Nesse sentido:

“(...) Se o réu deixou de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, em evidente quebra do princípio da confiança, não é possível atribuir culpa à vítima na condução do seu veículo, pois esta foi surpreendida pelo comportamento imprevisível do réu. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1000395-50.2019.8.11.0026, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024, DJe 22.03.2024).

O delito culposo configura-se pela violação de um dever objetivo de cuidado. No caso em tela, a imprudência é multifacetada e acentuada: conduzia veículo automotor sem possuir habilitação, o que denota desprezo pela norma técnica; realizou manobra brusca e perigosa motivado por um fator externo ilícito (tentativa de evadir-se de fiscalização); e, por fim, demonstrou desvalor pela vida humana ao omitir o socorro. Cada um desses atos, isoladamente, já configura uma grave quebra do dever de cuidado. Somados, compõem um cenário onde o resultado lesivo não era apenas previsível, mas quase certo diante da conduta temerária adotada.

É imperioso destacar que, no Direito Penal, vigora o princípio da responsabilidade individual, sendo incabível a compensação de culpas. Diferente da esfera cível, onde a culpa concorrente pode abater o valor da indenização, na seara criminal a culpa do agente não é elidida por eventual desatenção da vítima, desde que a conduta do réu tenha sido causa determinante para o evento. No caso, a manobra de “fechar” a vítima foi o gatilho direto do acidente.

A tentativa da defesa de se apegar à presunção de culpa em colisões traseiras esbarra na própria dinâmica dos fatos. A jurisprudência é consolidada no sentido de que tal presunção é relativa (
juris tantum
), sendo perfeitamente afastada quando se prova que o veículo da frente agiu de forma a impossibilitar a frenagem de quem vinha atrás:

“(...) A presunção de culpa em colisões traseiras, embora consagrada no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria, possui natureza relativa (juris tantum), sendo passível de elisão mediante prova robusta em sentido contrário que demonstre conduta imprudente do condutor do veículo atingido. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1001141-16.2023.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJe 11.02.2026).

Reforço que, em matéria penal, a inobservância do dever objetivo de cuidado pelo réu é o que baliza a condenação. Mesmo que se pudesse atribuir alguma parcela de responsabilidade à vítima — o que, repito, não se constata nos autos, visto que ela seguia em sua mão de direção —, tal fato não afastaria a responsabilidade do apelante. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido, como bem pontuado pelo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 347779886).

Nesse diapasão:

“(...) No Direito Penal, é incabível a compensação de culpas, pois a responsabilidade penal é individual e decorre da conduta própria do réu. Nos crimes culposos, como o homicídio na direção de veículo automotor, a eventual imprudência da vítima não afasta a imputação penal quando caracterizada a violação ao dever de cuidado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0013035-77.2015.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 01.12.2025).

“(...) Comprovada a materialidade dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticados pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0004046-32.2015.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023).

“(...) Não há compensação de culpas no Direito Penal, subsistindo a responsabilidade do agente quando comprovada a sua conduta imprudente. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000109-92.2021.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 19.02.2026).

Igualmente, a simples alegação defensiva de insuficiência probatória não é capaz de infirmar o acervo probatório. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta, razoável e invencível, o que não ocorre no caso dos autos, onde as provas se encaixam perfeitamente para apontar a culpabilidade do réu. A dúvida mencionada pela defesa é meramente retórica, despida de substrato fático que a sustente frente à clareza dos depoimentos.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0019192-92.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.2025, DJe 23.05.2025).

“(...) O princípio in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000575-63.2023.8.11.0111, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 20.01.2026, DJe 23.01.2026).

Portanto, a tese absolutória não encontra amparo no acervo probatório, que é sólido, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório. A palavra da vítima, aliada à confissão parcial do réu e aos demais elementos circunstanciais, forma um conjunto probatório seguro, afastando qualquer incerteza.

Mantida a responsabilidade penal, impõe-se, contudo, o reexame de
ofício
da dosimetria, especificamente no que tange à segunda fase da operação.

Conquanto a sentença tenha deixado de aplicar a atenuante, a confissão qualificada prestada em sede policial atrai a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Tal entendimento alinha-se à recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194, que assim dispõe:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”
(STJ, REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025).

No caso concreto, o réu admitiu expressamente: (i) a condução de veículo sem habilitação; (ii) a tentativa de evasão da fiscalização; e (iii) a omissão de socorro à vítima. Tais admissões, embora dissociadas do reconhecimento de culpa pelo acidente em si, constituem confissão qualificada que auxiliou sobremaneira a apuração dos fatos e a formação do convencimento judicial, sobretudo quanto às circunstâncias agravantes.

Diante disso, de
ofício
, reconheço a atenuante em grau reduzido, por se tratar de confissão parcial e, em atenção às regras do art. 67 do Código Penal, deixo de realizar a compensação integral com a agravante da reincidência.

Assim, em observância à Tese 2 do referido Tema, aplico a atenuante na fração de 1/12, o que resulta na pena intermediária de 6 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento de 1/3, a reprimenda definitiva consolida-se em 8 meses e 20 dias de detenção, preservando-se as demais disposições da sentença originária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Cleucione Dheverson Farias Alves
e
nego-lhe provimento
.

De
ofício
, reconheço a atenuante da confissão qualificada para redimensionar a pena em
8 meses e 20 dias de detenção
, mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026